Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-27.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007582-27.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VITOR MANOEL DE SOUZA - CPF: 059.254.231-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIVALDO ROSA DA SILVA - CPF: 427.929.081-49 (VÍTIMA), FLENICE (VÍTIMA), FLENICE DE MORAIS MENDES - CPF: 822.811.651-91 (VÍTIMA), JAIR DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 273.408.918-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL ALMEIDA MESQUITA - CPF: 314.576.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 535.250.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 535.250.601-06 (ASSISTENTE), JAIR DO CARMO OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007582-27.2020.8.11.0042

APELANTE: VITOR MANOEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 3º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL

– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – AUSÊNCIA DE PROVAS SATISFATÓRIAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO –
RECURSO PROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007582-27.2020.8.11.0042

APELANTE: VITOR MANOEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Vitor Manoel de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 3º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, todos Código Penal (tentativa de latrocínio).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por insuficiência de provas; 2) “
o
juízo monocrático, ao prolatar a condenação, aduziu que a participação do apelante no crime apurado foi totalmente demonstrada pelo Laudo Pericial N.º 2.12.2021.43871-01 (ID n. 89357866), documento que foi produzido na fase inquisitorial, porém sob o crivo do contraditório
” (sic); 3) “
necessita-se de muito mais elementos de convicção para que exista a certeza de que no dia dos fatos era realmente o apelante que detinha a posse e dirigia o veículo Sandero [utilizado para cometer o crime]”
(sic); 4) o réu não foi reconhecido pela vítima e negou o cometimento do crime; 5) as consequências do crime foram indevidamente negativadas.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
156754734 - pág. 1-17).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
156754737 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
158534650 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007582-27.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de posse de arma de fogo, com numeração suprida, e de tentativa de latrocínio, em razão dos seguintes fatos:

C
onforme apurado nestes autos, no dia 1.5.2020, por volta das 16 horas, Neivaldo Rosa da Silva estava pintando o portão de sua casa, localizada na rua A, n. 1, bairro Morada do Ouro, e, enquanto mantinha o portão entreaberto para realizar a pintura, aproximaram-se dele dois rapazes em atitude suspeita, tendo um deles sacado de um revólver calibre 38 e apontado para a vítima, anunciando um assalto.

Enquanto um dos ladrões apontava a arma para a vítima, o outra lhe agredia com socos, para que ele entrasse na residência, de onde pretendiam subtrair bens.

Como a vítima se negou a entrar na casa, opondo-se à ação dos ladrões, o que estava com a arma efetuou dois disparos em direção da vítima, só não conseguindo atingi-la porque esta lançou-se em luta corporal contra o agressor, segurando a arma de fogo, conseguindo, inclusive, minutos depois, com a ajuda da esposa Flenice de Moraes Mendes, tomar a arma do criminoso, a qual se tratava de um revólver calibre 38, com numeração identificativa raspada.

Os dois agentes não foram reconhecidos pelas vítimas, por estarem utilizando máscaras.

No entanto, diligências policiais foram realizadas e, com base em imagens de câmeras de vigilância próximas do local, descobriu-se que a ação dos ladrões foi apoiada pelo denunciado VITOR MANOEL DE SOUZA, o qual se fez presente naquela localidade com o veículo Renault Sandero da mãe – Iolanda do Carmo Oliveira, transportando os agentes e dando-lhes suporte na fuga após o delito.

VITOR concorreu para o crime, realizando atividade fundamental ao seu advento, transportando os agentes e permanecendo nas proximidades para fuga após a prática do delito. É coautor. Estava ciente de que o roubo iria ser realizado com o emprego de arma de fogo, que a numeração de identificação da arma era raspada e que o ato poderia desembocar para um latrocínio.
[...]
(Id.
156751949 - pág. 1-2).

Ao sentenciar o feito, o magistrado reconheceu a consunção entre o crime do art. 16, § 1ª, da Lei n. 10.826/2003 e do art. 157, § 3º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal e condenou o réu pela tentativa de latrocínio (Id. 156754719 - pág. 3).

É caso de absolvição.

De acordo com o que restou apurado, a vítima se encontrava em frente à sua residência, pintando o portão, quando foi abordada por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto.

Em um momento de distração deles, Neivaldo conseguiu segurar a arma, oportunidade em que os bandidos efetuaram dois disparos e fugiram.

Na sequência, a polícia civil foi acionada e passou a investigar o caso e, a partir das imagens da câmera de segurança de uma residência próxima, concluiu que os meliantes tiveram ajuda de um terceiro indivíduo, que lhes forneceu transporte e fuga.

No ponto, o relatório de investigação n. 670/2020 consignou:

Diante das informações prestadas pela vítima, esta equipe realizou diligência nas residências próximas a da vítima, foi possível realizar a captação das imagens de monitoramento de uma residência localizada na Rua Cinco, Bairro Morada do Outro, Cuiabá/MT.

Ao realizar a análise das imagens foi possível verificar que as 17h08min55seg (sistema de monitoramento adiantado em uma hora) um veículo Renault Sandero, de cor branca, placas PZD 4230, saí da Rua A e entra na Rua 4 (figura 1), indo até o final da Rua 5 e retornando às 17h10min06seg, onde o veículo Renault Sandero branco vai em direção à residência da vítima na Rua A (figura 2). Podemos verificar que dentro do veículo, além do motorista está um homem no banco do passageiro trajando camisa listrada.

Durante a análise verificamos que às 17h12min42seg, o veículo Renault Sandero retorna, em seguida dois homens aparecem caminhado (figura 3), que após o veículo para próximo à esquina, os dois suspeitos entram no veículo às 17h13min (fugira 3).

Em continuidade às análises podemos verificar que às 17h13min29seg o veículo Sandero vai em direção ao final da Rua 5 e não retorna mais pela Rua 5, às 17h20min,08seg visualizamos dois homens (figura 5), com as mesmas características dos que entraram no veículo Sandero, correndo pela Rua 5, na mesma direção ao final da Rua 05.

Diante do depoimento da vítima e das análises das imagens podemos concluir que os suspeitos utilizaram do veículo Sandero, placas PZD 4230 em apoio a ação delituosa, que os suspeitos transitaram pela rua A, visualizaram a vítima realizando a pintura do portão de sua residência entrando em seguida na rua 5, os suspeitos retornaram com o veículo novamente para a Rua A, onde provavelmente o motorista deixou os passageiros, posteriormente os resgata na rua 5, saindo em seguida em direção a Rua C, que permite ter acesso à rua da vítima através da Rua F
(figura 6) (Id.
156751942 - pág. 31-35).

Logo depois, o proprietário do veículo que apareceu nas imagens foi localizado (Id.
156751942 - pág. 37-38) e
ao ser ouvido declarou que, apesar de estar registrado em seu nome, pertencia a sua irmã:

Que o declarante comparece nesta delegacia para atender intimação e
declara que sua irmã Iolanda do Carmo Oliveira comprou um veículo tipo Renault Sandero, cor branca, placas PZD 4230, ano 2017/2018, financiando-o no nome do declarante
;
Que assim o veículo pertence a sua irmã
, apenas o declarante deu o nome para que ela pudesse compra-lo e a mesma vem pagando desde quando o comprou no ano passado, na revenda Unidas da Avenida Fernando Correia; Que na casa da sua irmã ainda existem o namorado de sua irmã, de nome Leonel, não sabendo sobrenome; Que Iolanda tem dois filhos maiores de idade, sendo que o mais velho é casado e não reside com ela e o mais novo se chama Vitor Manoel de Souza, sendo que tem passagem pela polícia por roubo e já esteve em presidio; Que sua irmã reside no Bairro 1º de Março, acreditando ser na Rua R, Q-45, C-99 [...]
(Jair do Carmo Oliveira – Id.
156751942 - Pág. 27-28).

Assim, a autoridade policial requereu a busca e apreensão do automóvel, sendo a medida deferida pelo juízo (Id.
156751942 - pág. 58).

Quando a ordem foi cumprida, Iolanda do Carmo Oliveira foi ouvida; porém disse nada saber sobre o caso:

Que nada sabe sobre os fatos apurados; Que é mãe de Vitor Manoel de Souza e também é proprietária do veículo Sandero, cor branca, placas PZD 4230), sendo o mesmo apreendido na data de ontem em sua residência, com mandado de busca e apreensão; Que o veículo citado encontra-se em nome do irmão da declarante, Jair do Carmo Oliveira; Que seu irmão Jair apenas financiou o carro em nome dele, mas é a declarante quem paga e quando quitar irá transferir os documentos para o seu nome;
Que a declarante não empresa seu carro para ninguém, em especial seu filho Vitor, mas não descarta que esse tenha pego o caro algum dia em que a declarante esteja cansada;

Que é profissional da saúde, trabalha como enfermeira em dois empregos, trabalha muito e pode ter dormido na tarde do dia 01/05/2020, cansada
; Que Vitor não tem carteira de habilitação, mas sabe dirigir; Que Vitor é um bom filho, mas a declarante sabe que ele uso de drogas ilícitas e se faz acompanhar de péssimas companhias e a declarante vem tentando interná-lo para tratar dessa dependência, inclusive procurou um advogado para tentar interna-lo compulsoriamente; Que há cerca de um ano atrás Vitor foi trabalhar em uma propriedade rural, uma fazenda no município de Rondonópolis, onde outro irmão da declarante, de nome Antônio, trabalha como peão; Que a declarante não sabe o endereço da fazenda, nem tem telefone do local, sabendo apenas que é perto de Rondonópolis; Que a declarante tentará contato com Vitor para que ele se apresente nesta delegacia para ser ouvido; Que a declarante nunca viu Vitor armado com arma de fogo;
Que de vez em quando Vitor passa alguns dias na casa da declarante aqui em Cuiabá, mas não sabe informar se o mesmo se encontrava aqui nesta cidade no dia 01/05/2020
; Que em relação a duas batidas que amassaram o para-lamas dianteiro esquerdo e o para-lamas traseiro direito, foi a declarante que acidentou em dias alternados; Que se recorda que o amassado dianteiro esquerdo foi recentemente, há cerca de dois ou três meses atrás; Que o amassado do lado direito traseiro foi há mais tempo, acreditando que no início do ano; Que em ambos os acidentes não se recorda a data correta, mas os dois amassados possuem serviços superficiais de funilaria, onde o funileiro passou massa;
Que verificando as fotografias constantes nos autos não pode afirmar se o veículo Sandero banco utilizado para a prática crime é de sua propriedade, ora apreendido, nem pode afirmar que as pessoas que aparecem nas fotografias é seu filho Vitor, nem consegue reconhecer
[...]
(Id
156751942 - Pág. 60-61).

O automóvel apreendido foi submetido a perícia, visando compará-lo àquele que aparece nas imagens.

Os peritos, constataram algumas convergências e inúmeras divergências entre os carros:

• Divergência no para-brisa traseiro com adesivo de campanha política no veículo padrão (ver item 1).

• Convergência no formato de uma abertura na lanterna traseira esquerda, que no veículo padrão a lanterna está com trincos e faltando um pedaço (ver item 2).

• Convergência no formato dos riscos horizontais na lateral esquerda do para-choque traseiro (ver item 3).

• Divergência nos riscos na lateral esquerda do para-choque traseiro, apesar de se observar um borrão na mesma região do veículo questionado, porém não fica evidente possíveis riscos nesta região (ver item 4).

• Convergência com um risco horizontal na lateral esquerda do para-choque traseiro (ver item 5). No veículo padrão visualiza-se mais riscos na região da lateral esquerda do para-choque traseiro que aparecem na cor preta devido o desprendimento de tinta branca por fricção.

• Convergência no modelo da calota traseira, lanterna traseira, aerofólio e esguichador traseiro, logomarca da fabricante e modelo, refletor do para-choque traseiro, limpador traseiro, maçaneta da porta, placa e portinhola do tanque (ver item 6).

• Divergência em amolgaduras e fricções com remoção de tinta na lataria lateral traseira esquerda do veículo padrão (ver item 7). Esta divergência pode ter ocorrido em momentos diferentes entre o dia da ocorrência e a apreensão do veículo padrão.

• Divergência em um borrão de tons escuros na parte superior do para-choque traseiro do veículo questionado (ver item 8). Esta divergência pode ter ocorrido em momentos diferentes entre o dia da ocorrência e a apreensão do veículo padrão.

• Divergência na lataria da lateral dianteira direita do veículo padrão com amolgaduras e fricções com desprendimento de tinta (ver item 9). Esta divergência pode ter ocorrido em momentos diferentes entre o dia da ocorrência e a apreensão do veículo padrão.

• Convergência no desalinhamento da lateral direita do para-choque frontal e a lataria da lateral dianteira direita (ver item 10).

• Divergência na ausência de calota dianteira direita do veículo padrão (ver item 11). Esta divergência pode ter ocorrido em momentos diferentes entre o dia da ocorrência e a apreensão do veículo padrão. Cabe destacar que uma calota estava no interior do veículo padrão no dia da coleta das imagens padrão.

• Convergência no desalinhamento da lateral esquerda do para-choque frontal e a lataria da lateral dianteira esquerda (ver item 12).

• Divergência na ausência de calota na roda dianteira esquerda do veículo padrão (ver item 13). Esta divergência pode ter ocorrido em momentos diferentes entre o dia da ocorrência e a apreensão do veículo padrão. Cabe destacar que uma calota estava no interior do veículo padrão no dia da coleta das imagens padrão.

• Convergência nos caracteres alfanuméricos da placa dianteira *PZD 4230*, esguichadores do capô, lanterna dianteira, modelo do para-choque, logomarca da fabricante, modelo da grade frontal de entrada de ar (ver item 14).

• Divergência no formato e tonalidade do adesivo no canto superior direito do para-brisa dianteiro (ver item 15). Esta divergência pode ter ocorrido em momentos diferentes entre o dia da ocorrência e a apreensão do veículo padrão. Dado que o adesivo no veículo padrão é substituível e serve para controle de registro de quilometragem para troca de óleo lubrificante.

• Convergência no formato, posição e tonalidade do adesivo no canto superior esquerdo do para-brisa dianteiro (ver item 16).

• Convergência no desalinhamento da lateral esquerda do para-choque traseiro e a lataria da lateral traseira esquerda (ver item 17).

(Id.
156754705 - Pág. 40-35)

Apesar de constatada a “
convergência nos caracteres alfanuméricos da placa dianteira *PZD 4230*”,
certo é que a prova técnica foi incapaz de atestar, sem eiva de dúvida, que se tratavam do mesmo veículo.

A circunstância exsurge neste trecho do documento:

8 – CONCLUSÃO:

Do exame realizado, nota-se convergências nos caracteres da placa, modelo, logomarca, cor, estrutura, pneus, calotas, para-choques, faróis, refletores do para-choque, antena externa, maçanetas, retrovisores, limpadores traseiro e frontal e esguichadores de água do capô e aerofólio. Porém, estas características são menos discriminadoras e são capazes de diferenciar apenas grupos, sendo conhecidas como características de classe. Além disso, observou-se algumas características mais discriminantes, em especial aquelas provenientes de eventos fortuitos ou aleatórios, como, por exemplo, riscos, trincos, amolgaduras e etc.

Em relação as divergências verificadas, a maioria delas são possivelmente devido ao lapso temporal entre o dia da ocorrência e apreensão do veículo.

Diante do exposto, o Perito signatário infere que considerando o conjunto de convergências e divergências encontradas no material analisado, e levando-se em conta seu caráter distintivo,
o resultado dos exames corrobora moderadamente a hipótese de que o veículo questionado e padrão
,
presentes nas imagens examinadas, pertencerem ao mesmo veículo, correspondendo ao nível +2 (mais dois) da escala apresentada na seção 6.1, cuja faixa varia de -4 a +4.

(Id. 156754705 - pág. 2-47).

E não é só.

Nada indica que o veículo que aparece nas imagens da câmera de segurança era conduzido por Vitor.

A baixa qualidade da gravação impossibilitou a identificação do condutor.

Quanto a ele, no laudo constou apenas a seguinte informação:

Nas imagens que se seguem são apresentados os indivíduos envolvidos I1, I2 e I3 ilustrados, respectivamente, na Figura 5, Figura 6 e Figura 7. Enquanto os veículos V1 e V2 estão ilustrados respectivamente na Figura 8 e Figura 9:

I1 com compleição física franzina e características compatíveis com o sexo masculino, vestindo camiseta de tons claros e estava dirigindo o veículo V1
[...]
(Id. 156754705 - pág. 11) (sem destaque no original).

Apesar de o depoimento de Jair do Carmo Oliveira na fase inquisitorial registrar “
que o motorista deste momento dos fados [que aparece nas imagens] se parecia muito com seu sobrinho Vitor Manoel de Souza
”, em juízo ele desmentiu a informação,
verbis
:

[...]

MP: O que o senhor ficou sabendo, como eu foi, como é que o senhor ficou sabendo e o que o senhor ficou sabendo?

I: [..] fiquei sabendo a última vez que fui lá na delegacia no Planalto, me chamaram, me intimaram e eu fui lá.

MP: E o senhor reconheceu aquele carro que eles mostraram na câmera de vigilância, o senhor viu que era seu carro, era seu carro?

I: O carro pela placa era, mas não tenho conhecimento.

MP: Não tem conhecimento do que?

I: Quem estava dirigindo, quem estava
...

MP: Entendi. Aqui o senhor disse, está escrito no processo que lá na delegacia o senhor falou que a pessoa que estava dentro do carro se parecia muito com o seu sobrinho Vitor, o senhor confirma essa informação?

I: Não, a única coisa que eu falei é que parecia o carro, agora quem estava dirigindo não dava para ver nada, estava ‘tudo escuro’ a imagem.

MP: O senhor sabe ler e escrever?

V: Ah, mais ou menos.

MP: Certo, porque aqui no seu depoimento ficou constando isso, o senhor inclusive assinou: “que o declarante verificou o motorista deste momento dos fatos e declara que se parece muito com seu sobrinho Vitor Manoel de Souza”.

I: Não.

MP: O senhor não confirma essa informação?

I: Eu não confirmo porque eu estava nervoso, eu não sei.
[...]
(Id. 156754704 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A vítima
sequer
tinha conhecimento que havia uma terceira pessoa envolvida no crime:

[...]

MP: O senhor ficou sabendo do envolvimento de uma terceira, que deu apoio para eles com o carro, o senhor tomou conhecimento disso?

V: Quando eu tive na delegacia com o delegado, o delegado me ouviu depois, me chamou, uma intimação para eu fosse na delegacia, o delegado constatou que tinha uma terceira pessoa, mas eu também não sei quem é essa terceira pessoa. [...]
(Id. 156754704 - Pág. 1-2 – relatório de mídias).

Também
não
há provas que os rapazes que aprecem na gravação entrando no carro correndo são os mesmos que assaltaram e dispararam contra a vítima.

Na delegacia de polícia, Neilvado relatou que os dois assaltantes que lhe renderam ‘eram homens jovens e magros’, sendo que “
o ladrão que estava com a arma de fogo é mais moreno e o que o que estava desarmado é mais claro
”; contudo, assegurou que não conseguiu identificá-los, pois “
os ladrões estavam de máscara devido à Covid-19
” (Id.
156751942 - pág. 13-14).

Flenice de Morais Souza – que saiu da residência no momento que ouvi a gritaria para ajudar o marido – também declarou que “
não tem como reconhecer os dois assaltantes, pois estavam de máscara de prevenção contra a Covid-19
” (sic) (Flenice de Morais Mende – Id.
156751942 - pág. 23-24).

Em juízo, Neivaldo ratificou a informação dizendo que “
não é possível [identificar os assaltantes] porque assim, apesar que já faz dois anos também, se o senhor colocar eu frente a frente com essas pessoas ou não vou reconhecer [...], seria muito injusto da minha parte acusar alguém que eu não sei quem é”
(Id. 156754704 - Pág. 1-2 – relatório de mídias).

A respeito das vestes que os meliantes usavam no momento do crime, nada foi dito por Neivaldo ou por Flenice.

Embora a convergência entre a placa dianteira do veículo que aparece nas imagens da câmera de segurança obtida pela polícia com a do carro que pertence a mãe de Vitor torne crível seu envolvimento no crime, as provas produzidas
não
conferem certeza quanto a autoria delitiva.

A singela probabilidade que o recorrente se uniu aos demais para cometer o crime não basta para justificar a condenação.

A responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita conhecer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e a identidade de quem o cometeu.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Não se pode condenar com base em presunção relativa, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Conforme leciona Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró,
“admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser in dubio contra reum. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
(Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342)

Destarte, se não existem provas satisfatórias, demonstrando que o réu cometeu o crime de latrocínio tentado que lhe foi imputado na denúncia, a absolvição é impositiva. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL.

1. Os réus foram absolvidos, porque não há nos autos prova da autoria delitiva, pois, ainda que as vítimas tenham confirmado que reconheceram os acusados por meio de foto, não há outros elementos de prova de autoria do roubo. Conforme afirma a sentença, não houve a apreensão da arma de fogo ou de outros objetos de origem ilícita na posse dos acusados, tampouco estavam próximos ao veículo subtraído, haja vista que foram presos em pracinha localizada na Avenida Ivo Silveira, enquanto que o veículo foi abandonado na rua Álvaro Tolentino, próximo à passarela da via expressa, e nem, ao menos, foi realizada prova pericial para investigar a existência de digitais dos réus no veículo subtraído.

2. O Tribunal de origem reformou a sentença e condenou os réus, única e exclusivamente, com base no reconhecimento fotográfico realizado a partir das fotografias registradas pelo aparelho celular de um dos agentes policiais.

3. Esta Corte Superior formou a recente jurisprudência, segundo a qual, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Considerando que o corréu encontra-se na mesma situação fático-processual do agravante, deve ser-lhe aplicada a regra do art. 580 do CPP.

5. Agravo regimental provido. Recurso especial conhecido e provido. Sentença reestabelecida. Efeitos estendidos ao corréu.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.887.844/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INAFASTÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, as provas que embasam a condenação não se mostram suficientemente robustas, impondo-se a absolvição, notadamente porque, quanto ao reconhecimento fotográfico levado a efeito na delegacia e, posteriormente, confirmado em juízo - únicas provas quanto à autoria delitiva - não foram observadas as formalidades mínimas previstas no art. 226 do CPP.

2. Quanto ao reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial, em descompasso com o art. 226 do CPP, ainda que confirmado em juízo, não possui idoneidade para sustentar, por si só, a condenação.

3. Na hipótese, a confirmação judicial se deu também pela análise de fotografia, haja vista a ausência do Acusado à audiência, o que reforça o risco do viés de confirmação e obsta a condenação amparada unicamente em tal prova, sobretudo porque o reconhecimento judicial simplesmente reproduziu as nulidades do primeiro ato.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.996.228/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Vitor Manoel de Souza para absolvê-los do crime tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, todos Código Penal (tentativa de latrocínio),
que lhe foi imputado na ação penal em análise, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Considerando que a prisão preventiva imposta a ele foi mantida na sentença, delego ao juízo de primeiro grau, ou ao plantonista, a expedição do alvará de soltura correlato, que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023